Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-95.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000274-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JOSE RAIMUNDO SANTANA DA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 776.484.551-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E DE
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA
– FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO QUASE 9 ANOS DEPOIS, EM OUTRA COMARCA DO ESTADO – – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O paciente, que permaneceu foragido por mais de 8 anos, e foi capturado em virtude do decreto prisional expedido nos autos, em comarca diversa daquela do distrito da culpa, demonstra evidente descaso para com a justiça e nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa. Segundo o Enunciado n. 26 do TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão.

2 - Fica afastada a tese de falta de contemporaneidade entre a data do decreto da prisão e a do fato delituoso
“quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente
por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional.
”
(Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
JOSE RAIMUNDO SANTANA DA SILVA
, que alega estar sofrendo coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara/MT.

Em síntese, o Impetrante alega que
José Raimundo

jamais esteve foragido
, e que a prisão preventiva está
motivada exclusivamente na notificação por edital
(art. 366 do CPP) após o paciente não ter sido encontrado, fato a configurar fundamento evidentemente inidôneo.

Diz mais, que além de sem fundamento, a decisão do magistrado não respeitou o preceituado no
art. 315, § 2º, IV do CPP
e, por fim, argumenta que não existe razão concreta e contemporânea, para se manter a cautelar.

Foi anexado aos autos, comprovante de residência do paciente (Id. 114595950) na cidade de Nossa Senhora do Livramento (Zona Rural) e pede ao final que a
prisão seja revogada
diante da falta de fundamentação idônea.

A liminar foi
indeferida
(Id. 114825469).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 114975475).

A d. PGJ, em parecer sob Id. 117418476, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MEDIDA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – EVASÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 26 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022